Tribunal: TJMT
Processo: 1003779-94.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003779-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), MARCOS GABRIEL HANSEM - CPF: 045.201.381-08 (PACIENTE), 2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 835.264.201-49 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 835.264.201-49 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICOS DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO -

IMPETRAÇÃO

MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DEFINITIVA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO NA UNIDADE PRISIONAL PARA REGISTRO DE PONTO - TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC nº 107701).

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto “
caracteriza falta grave
” (TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022).

O cometimento de falta grave justifica a regressão de regime, “
mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória
” (STJ, HC nº 306.952/PR).

“
O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime semiaberto [...] conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo
” (TJMT, AgExPen 1019972-24.2021.8.11.0000).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003779-94.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

IMPETRANTE(S):

DRA. ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA E OUTRO

PACIENTE(S):

MARCOS GABRIEL HANSEN

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCOS GABRIEL HANSEN
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da execução penal (SEEU nº 0005227-81.2017.8.11.0037), que o regrediu ao regime fechado em cumprimento de pena por tráfico de drogas a 5 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (www.seeu.pje.jus.br).

Os impetrantes sustentam que paciente não fora orientado “
corretamente pelo órgão da execução sob como deveria atuar mediante a tantas intempéries fruto de tal período pandêmico a que ainda estamos inseridos
”.

Requer a concessão da ordem para que seja restabelecido o regime semiaberto (ID 120209952), com documentos (ID 120209953/ ID 120209956).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Sebastião de Moraes Filho, em plantão judiciário (ID

120203488).

O Juízo singular prestou informações

(ID 121642464).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal
suscita o “não conhecimento” da impetração
, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Execução Penal – Paciente que cumpria pena em regime semiaberto – prática de falta grave – regressão de regime em audiência de justificativa – preliminar – não conhecimento – razões que desafiam interposição de recurso próprio – decisões do Juízo da Execução que devem ser enfrentadas por Agravo – Art. 197, da LEP – mérito – pleito de reestabelecimento do regime semiaberto – inviabilidade – decisão que decretou a regressão de regime devidamente fundamentada, após a oitiva do Paciente em audiência de justificação – reeducando que, deliberadamente, deixou de cumprir as condições impostas – ausência de comparecimento à Cadeia Pública por quase dois anos – justificativas apresentadas que não se mostraram plausíveis – pelo NÃO CONHECIMENTO e, se conhecido, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Ana Cristina Bardusco da Silva, procuradora de Justiça – ID 123626476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” da impetração sob a assertiva de que fora utilizada como
“substitutivo do recurso próprio, no caso, o Agravo em Execução Penal”.

De fato, a presente impetração

foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 4.3.2022, não impugnada por agravo à execução penal (SEEU nº 0005227-81.2017.8.11.0037).

Todavia, a regressão de regime recomenda o duplo grau de jurisdição, visto que os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente, a ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC nº 107701 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.3.2012).

Outrossim, o c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para se compreender os limites objetivos desta impetração.

Vejamos.

O paciente cumpria pena em regime inicial semiaberto desde 10.5.2019, quando foi cientificado, em audiência admonitória, sobre as condições para cumprimento do regime semiaberto, dentre elas “
comparecer diariamente na Cadeia Pública local, entre os horários das 05h às 19h, registrando sua presença pelo relógio de ponto de identificação biométrico
” (ID 120209953 – fls. 105/106).

Em 16.8.2021, o Juízo da Execução Penal regrediu o paciente, cautelarmente, ao regime fechado, nos seguintes termos:

“Trata-se de execução penal em que figura como reeducando, o sentenciado MARCOS GABRIEL HANSEN, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, atualmente em regime semiaberto.

Ressai dos autos que o apenado não comparece há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses na unidade prisional, para realizar os registros no ponto biométrico, conforme Ofício de Ref.: 43.1 – fl. 198. [...]

Se por um lado a Lei de Execução Penal estabeleceu a possibilidade de reintegração do condenado ao meio social, mediante o cumprimento de requisitos legais que o habilitam a conviver socialmente, por outro, previu a cessação da benesse com o descumprimento dos mesmos requisitos ou condições impostas judicialmente.

Assim, sem delongas, o art. 118, §1º da Lei de Execução Penal dispõe que: [...]

Verifica-se, portanto, que o reeducando está nitidamente se frustrando ao cumprimento das condições da reprimenda impostas, razão pela qual a sustação provisória do REGIME SEMIABERTO é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis: [...]

Desta feita, com base no exposto, DETERMINO, nos termos do art. 118, §1º, da Lei de Execução Penal, a REGRESSÃO CAUTELAR de cumprimento da pena do reeducando MARCOS GABRIEL HANSEN, para o regime FECHADO, sem prejuízo do direito do reeducando de ser posteriormente ouvida antes da decisão final de regressão.”
(Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – ID 120209953 – fls. 209/211)

No mesmo ato determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente, o qual fora cumprido apenas em 3.3.2022.

Em 4.3.2022, em audiência de justificação, a Defesa apresentou justificativa acerca dos descumprimentos e pugnou pela reinserção do paciente no regime semiaberto. Na mesma ocasião, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido,
“in verbis”
:

“[...] De pronto, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme consta nos autos, foi realizada de justificação na presente data, na qual o reeducando afirmou que de fato deixou de comparecer no ponto biométrico na cadeia pública de São José dos Quatro Marcos-MT, por um prazo de quase 02 (anos) anos, vez que o referido ponto não estava funcionado, assim como sua antiga patrona não o informava que era necessário assinar, assim como veio a este fórum cerca de (03) três vezes para dar uma justificativa, e os servidores informaram que a advogada iria cuidar do procedimento e era para ele “ficar tranquilo”; demonstrando, assim, que não está preparado ao convívio em sociedade, uma vez que cometeu falta grave.

Consigno que o reeducando foi cientificado das condições, e que é de sua responsabilidade dar o devido cumprimento das condições impostas no regime semiaberto, de maneira que deveria ter sido diligente e procurando cumprir a pena como fora determinado. Ainda que se fosse entender como plausível a justificativa de falta ou divergência de informações obtidas por ele, o que não é o caso, já que ele foi cientificado pelo oficial de justiça (ou, pelo menos, passou por audiência) quando progrediu de regime, há que se considerar a razoabilidade. No regime imposto (semiaberto) ele deveria comparecer todos os dias à Cadeia Pública para registrar o ponto biométrico. Passados alguns dias, caso estivesse sem informações, até seria razoável que se acolhesse a justificativa caso tivesse se ausentado por tempo suficiente para que pudesse contatar sua advogada, como ele alegou. Contudo, no caso em testilha, deixou de comparecer diariamente por mais de 16 (dezesseis) meses. É visto que o apenado decidiu, por sua própria vontade, interromper o cumprimento da pena imposta, sem justificativa razoável para fazê-lo. Tentar imputar a culpa a outrem apenas demonstra falta de senso mínimo de responsabilidade com suas obrigações. [...]

Finalmente e nesse contexto, calha registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é unânime acerca do entendimento de que o art. 118, inciso I, da Lei nº. 7.210/84 não ofende a Constituição, haja vista que a regressão consubstanciada na norma tem caráter administrativo. [...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 118, inciso I, e §1º, da Lei nº 7.210/84, REJEITO a justificativa apresentada pelo reeducando MARCOS GABRIEL HANSEN, decretando a REGRESSÃO DEFINITIVA para o fechado e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos pelo apenado até a data da prática do fato novo definitivo como crime doloso, consoante a súmula 534 do STJ.”
(Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchin, juíza de Direito – SEEU nº 0005227-81.2017.8.11.0037 – mov. 61.1)

Pois bem.

A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, visto que deixou de comparecer, desde 24.3.2020, na Cadeia Pública de São José dos Quatro Marcos para registrar seu ponto biométrico
.

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto “
caracteriza falta grave
” (TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022).

O cometimento de falta grave justifica a regressão de regime, “
mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória
” (STJ, HC nº 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“
O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime semiaberto [...] conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo.
” (AgExPen 1019972-24.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2022).

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022